Tribunal: TJDFT
Processo: 0750809-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0750809-41.2024.8.07.0001 APELANTE: ARLENE MARIA DE MOURA RAMOS ANDRADE, JADETE CAVALCANTE FERREIRA QUEIROZ, OSMAR LOPES GOMES, SOLANGE MADUREIRA MOREIRA DA COSTA COELHO, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, SOLANGE MADUREIRA MOREIRA DA COSTA COELHO, JADETE CAVALCANTE FERREIRA QUEIROZ, OSMAR LOPES GOMES, ARLENE MARIA DE MOURA RAMOS ANDRADE DESPACHO Os apelantes-autores propuseram a presente demanda pleiteando, em síntese, que as regras definidas em razão da Portaria Previc no 26/2022, editada para aplicação da CGPar 25/2018 não lhes seja aplicada, e que seja mantido o reajuste de seus benefícios de previdência privada em paridade aos funcionários ativos. Os apelantes-autores afirmam que passaram da condição de participantes ativos para a condição de assistidos, nas seguintes datas: Arlene Maria de Moura Ramos Andrade em 2018, Jadete Cavalcante Ferreira Queiroz em 2008, Osmar Lopes Gomes em 2005 e Solange Madureira Moreira da Costa Coelho em 2010. Sobre a aplicação das alterações implementadas pela Portaria Previc no 26/2022 a página de internet da Funcef esclarece que são elegíveis para as mudanças apenas aqueles participantes que não detém direito adquirido, ou seja, os que não estejam aposentados até 1/2/2022, e ainda, que a nova regra não alcança as aposentadorias e pensões já concedidas, in verbis: "O regulamento anterior estipulava que, para o cálculo da suplementação por tempo de contribuição, fosse apurado o salário de participação com base no último cargo e ATS (adicional por tempo de serviço) e a média das funções nos últimos 12 meses anteriores à data de aposentadoria. A nova regra será aplicada apenas para participantes ativos não elegíveis, ou seja, sem direito adquirido ao benefício por não estarem aposentados pelo INSS até a data efetiva de 1o de fevereiro de 2022, que equivale ao primeiro dia do mês subsequente à publicação da aprovação do normativo. Para este grupo de participantes ativos não elegíveis, o salário de participação passará a ser calculado com base na média dos últimos 36 meses do salário de participação atualizados pelo INPC até a data de início do benefício. Aos participantes elegíveis, já aposentados pelo INSS, a suplementação será calculada com base no maior valor considerando a regra anterior (média dos últimos 12 salários de participação) e o novo regramento (média dos últimos 36 salários de participação). [...] Anteriormente, para os participantes que não optaram pelo saldamento, o reajuste das suplementações observava as condições e índices aplicáveis aos empregados em atividade na patrocinadora e nos mesmos meses desta variação. Assim, era determinado pela diferença entre o valor referente ao enquadramento da situação funcional do participante na tabela de cargos e salários da CAIXA e o valor vigente do benefício concedido pelo INSS. A nova regra vigente, aplicável aos atuais e futuros aposentados e pensionistas, é que as suplementações sejam reajustadas em janeiro de cada ano com base na variação do INPC do ano imediatamente anterior ou, em caso de concessão no referido exercício, da data do seu início até o mês de dezembro. Observando o direito acumulado da regra regulamentar anterior, a FUNCEF dará tratamento diferenciado ao primeiro reajuste após a data efetiva (1o de fevereiro de 2022), isto é, ao primeiro dia do mês subsequente ao da publicação da aprovação das alterações regulamentares pela Previc, observando a proporcionalidade do índice aplicado aos empregados da patrocinadora. A nova regra de cálculo não afeta as aposentadorias e pensões já concedidas, assim como as concessões de aposentadoria por Idade, especial e invalidez, e as pensões por morte de ativo com data de início anterior a data da publicação da Portaria Previc no 26/2022." (https://www.funcef.com.br/COSOC/arquivos/cgpar25/index.html) grifo nosso. Diante das informações disponibilizadas na página de internet da apelante-ré Fundação dos Economiários Federais - Funcef, e considerando a data de aposentadoria dos apelantes-autores, intimem-se as partes para que se manifestem sobre o interesse processual na presente lide. P. I. Brasília - DF, 22 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora